Tribunal: TJSP
Processo: 1001150-37.2025.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ausência dos requisitos necessários ao manejo da presente medida judicial, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Ausência de prévio pedido administrativo válido. Exibição dos documentos existentes nos arquivos do apelante. Ausência de resistência. Precedentes. Imposição de obrigação de apresentação de documentação e condenação do réu

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ausência dos requisitos necessários ao manejo da presente medida judicial, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Ausência de prévio pedido administrativo válido. Exibição dos documentos existentes nos arquivos do apelante. Ausência de resistência. Precedentes. Imposição de obrigação de apresentação de documentação e condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência. Descabimento. Inexistência de impugnação da apelada sobre os documentos exibidos. RECURSO PROVIDO.